Tribunal: TJDFT
Processo: 0027062-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027062-33.2016.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO PIRES DA SILVA, ELISABETE PENA DELMONDE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. ERRO DE JULGAMENTO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A parte autora interpôs duas apelações o que é vedado pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Apelo adesivo não conhecido. 2. Eventual equívoco na aplicação da lei representa error in judicando e não error in procedendo, o qual diz respeito a vício de procedimento, apto a ensejar a nulidade da sentença. Assim, a aplicação correta da lei encerra questão de mérito, de sorte que não merece prosperar a preliminar de cassação da sentença por ter o magistrado deixar de aplicar o artigo de lei invocado pelos apelantes. Preliminar rejeitada. 3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória. 4. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 4.1. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional. 4.2. A construção feita em área pública e sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo pode ser demolida de forma imediata; em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo. 4.3. Na hipótese dos autos, não dispondo a apelante de posse na área litigiosa, tem-se que a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular fundamentou-se na mera aplicação do Direito pelo Poder Público, no exercício do Poder de Polícia. 5. Apelação adesiva não conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso dos autores prejudicado. Recursos das rés providos. Sentença reformada. Os recorrentes, sem indicar os dispositivos de lei que entendem violados, sustentam que a decisão colegiada afrontou os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, porquanto os atos demolitórios perpetrados pelo poder público além de subtrair-lhes o direito à moradia, também os afeta em suas próprias dignidades. Pedem a concessão da gratuidade de justiça e, também, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Ainda que se pudesse superar tal óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Em contraponto, a TERRACAP demonstrou de forma inequívoca que se trata de área pública, conforme se verifica na Certidão de Registro Imobiliário de ID 15053970 - Pág. 44” (ID . 17616914 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029